Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-11.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000030-11.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Transferência, Remoção, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (ADVOGADO), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR – ATO ADMINISTRATIVO VICIADO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a respectiva Legislação Municipal, a remoção do Servidor deve ser pautada pela necessidade e existência de vagas na lotação destino, sendo que sem estes elementos, o ato não é válido.

Os atos administrativos sempre devem se pautar pela formalidade, sendo este uma circunstância indispensável para sua validação, bem como, deve respeitar os princípios que pautam o Direito Administrativo Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Luíza Sanches Vicente
, concedeu a segurança pleiteada, a fim de anular o ato administrativo que efetuou a transferência da Recorrida.

O Apelante, então afirma que o ato de transferência foi correto, eis que seria ato administrativo vinculado à Administração Pública, e que poderia ter sido efetuado de ofício, conforme a vontade do administrador.

Assevera, ainda, que os requisitos necessários para a transferência da Apelada estavam preenchidos, eis que havia vagas na lotação destino, bem como, motivação por parte da Administração Pública, logo, o ato administrativo deveria ser mantido.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 591722, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 629367, emite seu parecer, no sentido de que a Apelação deve ser desprovida, em face de a municipalidade não comprovar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020